Tribunal: TJBA
Processo: 8032790-19.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8032790-19.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CELINA MARIA BICUDO DO NASCIMENTO Advogado(s): LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA APELADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS CADASTROS SOBREPOSTOS. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO AFASTADA. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESPÉCIE DE CONTROLE QUE NÃO ESTARIA LIMITADO AOS ASPECTOS DA LEGALIDADE E DA LEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. A controvérsia cinge-se, em analisar os pedidos da impetrante, para que, seu requerimento de suspensão de qualquer cadastro em sobreposição junto ao CEFIR ,seja decidido em processo administrativo aberto perante a autarquia estadual e que se dê prazo notificando a impetrante e os proprietários da Fazenda Arrojado I, Fazenda Chapla e Fazenda São Paulo I, para que façam composição amigável, com o intuito de regularizar da área do imóvel da impetrante perante o CEFIR. Neste caso, em que a sentença recorrida, não concedeu a segurança, por entender, que admitir o pedido implicaria invadir o mérito administrativo e, que o Poder Judiciário não pode determinar como a autoridade impetrada deve interpretar a lei. Sentença mantida. Apelo Improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO Nº 8032790-19.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante e Apelados as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em AFASTAR A PRELIMINAR SUSCITADA, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto a seguir. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA